Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-89.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003167-89.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS - CPF: 062.164.101-48 (EMBARGANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LETICIA SOARES PASSOS - CPF: 062.164.291-67 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.213.051/0001-55 (EMBARGADO), LAERTE SOARES - CPF: 036.270.238-11 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS - CPF: 799.721.011-34 (EMBARGANTE), LAERTE SOARES - CPF: 036.270.238-11 (ADVOGADO), RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.213.051/0001-55 (EMBARGANTE), EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS - CPF: 799.721.011-34 (EMBARGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LETICIA SOARES PASSOS - CPF: 062.164.291-67 (EMBARGADO), LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS - CPF: 062.164.101-48 (EMBARGADO), EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS - CPF: 799.721.011-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA

EMPRESA SUCESSORA PELOS DÉBITOS DA EMPRESA CINDIDA
–
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ÓBITO
SEGURADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – NEGATIVA DE COBERTURA – MORTE
ACIDENTAL
– COMPROVAÇÃO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS NOS LIMITES DO CAPITAL ESTIPULADO NO CONTRATO
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO –
FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO
– DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003167-89.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

I
TAÚ SEGUROS S.A.

EMBARGADOS:

EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS
,
LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS e LETICIA SOARES PASSOS
e
RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
I
TAÚ SEGUROS S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
166857696
), que, a unanimidade, não conheceu o recurso dos autores, ora embargados, e desproveu
o recurso interposto pela seguradora, aqui recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante
requer seja sanada
omissão/contradição no sentido de que
“
não houve
fundamentação
para o afastamento da

preliminar, consoante preconiza o §1ª do artigo 489 CPC, especialmente os

incisos I e IV, bem como no que diz respeito aos débitos anteriores à cisão parcial das empresas sucessoras”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável

Ao final, pugna
pelo prequestionamento das

seguintes matérias fáticas e os respectivos dispositivos legais
:
(i) Os artigos 17, 18 do CPC estabelecem que para postular em

juízo é necessário ter interesse e legitimidade; (ii) Os artigos 316, 337, inciso XI, 354,
caput
, 485, inciso VI do CPC

permitem a extinção sem resolução do mérito em caso de

ilegitimidade passiva da ré;

(iii) O sinistro ocorreu em 09/03/2017, entretanto a cisão

parcial entre a Itaú Seguros S.A. e Prudential do Brasil Vida

em Grupo S.A. se deu em 30/11/2016. (Id
168154687)

Contrarrazões ofertadas nos Ids
169799151 e 170792159.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA SEGURADORA DE DIALETICIDADE –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA

EMPRESA SUCESSORA PELOS DÉBITOS DA EMPRESA CINDIDA –
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES AFASTADA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ÓBITO
SEGURADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – NEGATIVA DE COBERTURA – MORTE
ACIDENTAL
– COMPROVAÇÃO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS NOS LIMITES DO CAPITAL ESTIPULADO NO CONTRATO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da sentença, de modo inviável, pois, o conhecimento do apelo, ante o descumprimento do ônus da
dialeticidade
.

A
empresa sucessora
, em
caso
de
cisão parcial
,
responde solidariamente
pelos
débitos
da
empresa cindida
com
relação
ao
patrimônio

transferido.

É parte legítima para ação de cobrança de seguro de

vida apenas um dos beneficiários, ainda que exista pluralidade de beneficiários.

Caracterizado o óbito do segurado, na hipótese, como morte
acidental
e evidenciada a cobertura de tal evento pelo contrato de
seguro
mencionado na exordial, imperiosa é a manutenção da sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização”

Segundo a recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso das matérias veiculadas no recurso, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Desse modo, ao contrário do que afirma a parte embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023